Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700388-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: R1 REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROBINSON MEDEIROS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0019321-21.2015.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de R1 REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA. e ROBINSON MEDEIROS DE LIMA, desconstituiu a penhora sobre o imóvel constrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após diversas oportunidades concedidas ao exequente para anexar aos autos certidões do imóvel penhorado para prosseguimento do atos executórios, este não providenciou as documentações solicitadas. Ao invés disso, apenas requereu que fosse oficiado à prefeitura do Estado do Maranhão para o envio das referidas certidões. Compete ao autor fornecer as informações solicitadas pelo juízo, visto que são públicas e não dependem do Poder Judiciário para acessá-las. Ante o não cumprimento das determinações precedentes, DESCONSTITUO a penhora sobre o imóvel objeto da execução. Oficie-se ao Cartório de Imóveis do Maranhão para informar a desconstituição da penhora. (id 45826735). Ao exequente para informar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do processo.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora agravada e afirma que o decisum deve ser reformado, uma vez que o Recorrente diligenciou por vários meios perante a Prefeitura de Araioses no Maranhão, tendo sido informado que a certidão somente poderia ser fornecida se requerida pelo proprietário. Tece arrazoado acerca da necessidade de manutenção da penhora e do princípio da cooperação e conclui pela necessidade de expedição de ofício à Prefeitura de Araioses a fim de obter a certidão de débitos do imóvel penhorado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar a desconstituição da penhora e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para manter a penhora e, bem assim, para que “seja deferido pedido de expedição de ofício a Prefeitura de Araioses no Maranhão a fim de obter os documentos requeridos na Decisão de ID 877805584 em face do princípio da cooperação e efetividade da prestação jurisdicional, eis que o agravante comprovou nos autos que houve esgotamento das diligências” (Num. 31874874 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 31874884 e 31874885). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0019321-21.2015.8.07.0003, desconstituiu a penhora sobre o imóvel constrito no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, em princípio, não parece razoável que o Credor, diante da penhora de bem imóvel do Devedor, em Execução que tramita desde 2015, exortado expressamente acerca da possibilidade de desconstituição da penhora, seja o único responsável pela não apresentação de certidão de débitos referente ao bem penhorado, uma vez que tal conduta desidiosa não seria capaz, nem em tese, de trazer qualquer benefício ao Recorrente. É certo que o Credor não trouxe ao Feito originário um pedido escrito comprovadamente apresentado à Prefeitura de Araioses, ou a quem de direito, acerca da certidão de débitos, de modo a comprovar sua diligência, ainda que não houvesse resposta do aludido órgão. Entretanto, a despeito de tal fato, não se pode concluir pela sua absoluta desídia e penalizá-lo com a desconstituição da penhora. O pedido de expedição de ofício para tal finalidade fora indeferido mediante decisão de Num. 87780584 do Feito originário, sob a consideração de que “as informações sobre os débitos do imóvel podem e devem ser apresentados pelo exequente.” A apresentar a “CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR” referente ao imóvel, expedida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, o Credor, ora Agravante, informou que “tem encontrado dificuldade para entrar em contato tanto com o já mencionado Cartório quanto com a Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão – SEFAZ MA, o que vem obstando a pesquisa de outras Certidões do imóvel” (Num. 92717148 - Pág. 1 do Feito originário) e postulou a prorrogação do prazo inicialmente concedido, o que fora deferido mediante decisão de Num. 93023064 do Feito originário. Posteriormente, o Credor requereu novamente a expedição de ofício e apresentou os prints do sitio da Prefeitura de Araioses na internet (Num. 97882946 - Pág. 1 do Feito originário), em que o Recorrente, na opção “FALE CONOSCO”, postulou o seguinte: “Venho novamente solicitar informação a respeito de como devo proceder para obter uma certidão negativa de débito de um imóvel localizado em Araioses/MA. Não estou conseguindo achar o link/página no site para fazer essa solicitação. Já solicitei essa informação por aqui há um mês e não obtive nenhum retorno até o momento. 09/07/2021”. O pleito foi mais uma vez indeferido sob o fundamento de que a “informação pode ser obtida pessoalmente pela credora. Inclusive, a cidade em questão possui agência da autora - no 6221” (Num. 98353293 do Feito originário). Ao apresentar a certidão de ônus reais do imóvel, o Agravante, mais uma vez alegou a mesma dificuldade e postulou nova concessão de prazo, o que foi deferido. Em decisão de Num. 104812023 do Feito originário, foi concedido “o derradeiro prazo de 30 dias para que o exequente cumpra, em sua integralidade, a decisão de ID 87780584, sob pena de desconstituição a penhora.” O Credor, então, apresentou o petitório de Num. 109506574 do Feito originário, postulando o seguinte: “Outrossim Excelência, requer informar que a parte autora está se empenhando em trazer a este juízo os demais documentos determinados na Decisão de ID n° 87780584, esclarece ainda que diligenciou junto a Prefeitura de todas as formas possíveis em que poderia ser realizado, através de contato telefônico, por e-mail, através do site da própria Prefeitura, porém não obteve êxito. Dessa forma, a parte exequente diligenciou in loco, tendo a Prefeitura respondido no sentido de que existem prazos para serem emitidos os documentos, ante ao número reduzido de funcionários na Prefeitura, face tratar-se de município com apenas 46 mil habitantes (cidade pequena), informando que somente seria emitido os documentos no prazo de 10 dias. Ademais Excelência, requer encarecidamente dilação de prazo de 10 dias para acostar os documentos, vez que o imóvel é o único bem localizado passível para garantir a presente execução. Reitera que a parte autora está buscando de todas as formas subsidio para cumprimento da determinação judicial, toma nota Excelência que a averbação da penhora somente foi realizada na matrícula nesta data, no derradeiro prazo, isto com muita dificuldade e insistência visando o prosseguimento do feito. Pelos motivos expostos, requer a dilação de prazo de 10 dias para viabilizar a juntada dos demais documentos nos autos.” Diante de tal postulação, o derradeiro prazo concedido fora de 5 (cinco) dias (Num. 110049645 do Feito originário). Por fim, o ora Agravante, nos termos do petitório de Num. 110941485 do Feito originário, assim se manifestou: “Excelência, a parte autora esclarece que diligenciou pessoalmente na Prefeitura a fim de cumprir a determinação contida na Decisão de ID n° 87780584, porém o servidor se nega a emitir os documentos informando que somente o proprietário do imóvel que poderá requerer a emissão. Diante do informado, o exequente requereu a negativa da Prefeitura com a finalidade de comprovar este juízo, porém não obteve êxito, uma vez que a mesma se negou a emitir qualquer negativa. Pelos motivos expostos excelência, não é conveniente que o exequente sofra o encargo de ser constituído a penhora do único bem localizado para garantir a presente execução, por ausência de prestação do serviço por parte da Prefeitura, requer a manutenção da penhora e que o processo tenha o seu devido prosseguimento, e subsidiariamente caso não seja este o entendimento deste nobre julgador, com base no principio da cooperação entre as partes, requer a expedição de ofício a Prefeitura para disponibilizar a este juízo os documentos da decisão de ID n° 87780584, vez que o exequente NÃO MEDIU ESFORÇOS E EXAURIU TODOS OS MEIOS para cumprimento da determinação, podendo ser averiguada as informações através do telefone (98) 3478-1322 vez que a Prefeitura se nega a prestar tais informações se não ao proprietário” Nessa linha de raciocínio, conforme dito anteriormente nesta decisão, o Credor não trouxe ao Feito originário um pedido escrito comprovadamente apresentado à Prefeitura de Araioses, ou a quem de direito, acerca da certidão de débitos, de modo a comprovar sua diligência, ainda que não houvesse resposta do aludido órgão. Entretanto, salvo melhor juízo, entendo que a desconstituição da penhora configura medida assaz gravosa para as circunstâncias do Feito. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador